Tribunal: TJMT
Processo: 1025838-76.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025838-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), LUCIANA APARECIDA DALL BELLO - CPF: 027.723.631-20 (AGRAVANTE), MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (PROCURADOR), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (PROCURADOR), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE ALUGUEL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE

DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR DEVIDO – CONSIGNAÇÃO EM VALOR INFERIOR – NÃO CABIMENTO – NÃO ELISÃO DA MORA – SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A parte credora não está obrigada a receber prestação diversamente da forma que fora pactuada, de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

O depósito do valor inferior ao devido não possui o condão de afastar a mora, não obstando assim, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

A propositura da ação revisional questionando o débito não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Desse modo, há que ser reformada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, autorizando a agravada a proceder o depósito do valor que entende incontroverso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA APARECIDA DALL BELLO
na
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Aluguel nº 1041744-80.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP
, que deferiu a consignação em pagamento em valor inferior ao valor do aluguel contratado entre as partes.

Alega a agravante que a ação tem como origem um contrato de aluguel que teve início no dia 09/11/2020, com aluguel inicial no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), vigente há 24 (vinte e quatro) meses ou 02 (dois) anos completos.

Sustenta que o agravado, ao propor a ação de consignação em pagamento e revisional de aluguel, deixou de respeitar os requisitos essenciais para propositura da ação que possui rito especial.

Assevera que ao analisar o contrato de aluguel e o valor vigente (omitido na inicial), o pleito de depósito no valor de R$ 3.500,00 (três e mil e quinhentos reais) representa valor parcial do aluguel mensal, uma vez que o aluguel vigente é de R$ 5.234,82 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Relata que inexiste nos autos qualquer elemento de prova no sentido de que a agravante tenha se recusado a receber a prestação devida, ônus que incumbia ao consignante, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Narra que considerando o valor do aluguel vigente à época da distribuição da ação (R$ 5.234,82) e considerando a proposta de redução apresentada pelo agravado (R$ 3.500,00) justificando na condição financeira da empresa, a agravante apresentou duas propostas para o agravado, o qual não se manifestou.

Afirma que jamais houve recusa pela locadora, pois a agravante recusou a redução do aluguel ofertada pelo agravado.

Por tais razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi deferida no ID nº 155341159.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 157870243, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno oposto no ID nº 157870255.

Contrarrazões do agravo interno no ID nº 160662694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA
ajuizou a
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Aluguel nº 1041744-80.2022.8.11.0041
em face de
LUCIANA APARECIDA DALL BELLO
, pleiteando pela consignação em pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente à celebração de um contrato de locação de imóvel, a fim de quitar a sua obrigação.

Ao analisar os autos, a i. juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva deferiu a consignação em pagamento, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível nas seguintes hipóteses:

I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso, a pretensão autoral se funda na hipótese do inciso I do dispositivo supracitado, contudo,
a priori,
não há nos autos provas de que houve recusa do credor do recebimento dos valores referentes ao aluguel vigente à época da distribuição da ação (R$ 5.234,82), haja vista que os documentos juntados (e-mails – ID nº 104383992 e mensagem whatsapp – ID nº 104384007) encaminhados pela autora/agravada à agravante revelam a proposta de redução para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), justificando a condição atual financeira da empresa e contra proposta da agravante (ID nº 104381590). Vejamos:

É importante destacar que a parte credora/agravante não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ” 2.
A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.

(N.U 1023238-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR – NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – ADIMPLEMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não averiguado, em análise perfunctória, a injusta recusa do credor em receber o pagamento, não deve ser concedida a antecipação de tutela para que se proceda a consignação do débito em Juízo.

De acordo com o art. 330, § 3º, do CPC, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(N.U 1012696-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018) destaquei

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que o depósito de valor inferior ao da parcela contratada não possui o condão de afastar a mora e impedir o credor de inserir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE INCONTROVERSO DA DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL 1.061.530/RS, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC
. PROVIMENTO NEGADO.

(...) No que diz respeito ao afastamento da mora, a decisão impugnada está em conformidade com o pronunciamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, sob o rito da Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ nº 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), o Recurso Especial nº 1.061.530/RS. Tal julgado, ao fixar os requisitos para afastamento de inscrição em cadastro de inadimplemento, determinou a necessidade, entre eles, do depósito integral da parcela incontroversa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp 647.157/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015) destaquei

Nesse contexto, o depósito inferior ao devido não possui o condão de afastar a mora, não obstando assim, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Ademais, a propositura da ação revisional questionando o débito não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ. Confira:

“Súmula nº 380. Simples ajuizamento da ação revisional não tem condão de obstar a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo de descaracterizar a mora.”

Desse modo, há que ser reformada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, autorizando a agravada a proceder o depósito do valor que entende incontroverso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, indeferindo a pretensão de depósito do valor que a agravada reputa incontroverso.

Por fim, resta prejudicada
a apreciação do Agravo Interno constante no ID nº 157870255, interposto por MULTIFORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023